Tribunal: STF
Processo: ARE 1480016
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



     



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NÃO CONHECER DO RECURSO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA FIXAR OS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DO RÉU. TAXA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. LEI ESTADUAL Nº. 12.609/12. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, II E $ 2º, DA CF/88. LEI ESTADUAL Nº. 12.929/2013. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 144; 145, IV; e 167, da Constituição Federal.



    Sustenta que a taxa de incêndio não exibe “especificidade”, na medida em que não há como identificar o favorecido pela prestação do serviço público, tendo em conta que o serviço de segurança pública realizado pelo Corpo de Bombeiros atende a toda a comunidade, indistintamente. 



    Postula o provimento do recurso, para que se reconheça a insubsistência do lançamento realizado pelo Estado da Bahia, a título de taxa de combate a incêndio.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de procedência, por concluir devida a cobrança da taxa de combate a incêndio instituída pela Lei n. 12.929/2013 do Estado da Bahia. Colho do acórdão seguinte trecho elucidativo:



    Da simples leitura do dispositivo, é fácil constatar que a taxa de extinção de incêndio, criada pela Lei Estadual nº. 12.609/2012, atende aos requisitos constitucionais previstos no inciso II do art. 145 da Carta Magna, porquanto corresponde a um serviço potencialmente utilizado pelo contribuinte, marcado pelas características da especificidade e divisibilidade; esta reside na possibilidade de individualização do serviço, isto é, de utilização individual pelo contribuinte na hipótese, por exemplo, do seu imóvel ser atingido por incêndio.



     Nesse caso, conquanto o resultado aproveite à coletividade, não se pode negar que o beneficiário direto da prestação do serviço é o próprio contribuinte, que se vale do auxílio do Corpo de Bombeiros para abreviar os danos ocorridos na eventualidade de um incêndio e salvaguardar seus bens. 



    Ademais, o serviço público se apresenta de forma singular (uti singuli), destacável em unidades autônomas de utilização, o que permite a identificação do sujeito passivo ou a discriminação do usuário, com o que resta atendido o requisito da especificação. Vale lembrar que o Estado mantém todo um aparato para a execução do serviço, o que corrobora com a sua especificidade. 



    Nessa toada, vislumbra-se que a exação se relaciona a unidades imobiliárias autônomas, de prestação individualizada e determinada, o que a torna plenamente legítima. 



    A respeito da taxa de sinistros, esta Corte, ao apreciar o RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    (RE 643.247, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 19 de dezembro de 2017)



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face desse paradigma, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, conforme excerto da ementa:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.



    (RE 643.247 ED, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 28 de junho de 2019)



    A ação que deu origem ao presente recurso extraordinário foi judicializada em 18 de novembro de 2013, portanto, a modulação dos efeitos conferida ao paradigma de repercussão geral não se lhe aplica. Verifico, contudo, que o Tribunal de Justiça concluiu pela legitimidade da cobrança, divergindo da orientação firmada pelo Supremo. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e restabelecer a sentença proferida pelo Magistrada de primeira instância, invertidos os ônus de sucumbência.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente